Tribunal: TJMT
Processo: 0001359-40.2011.8.11.0091
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001359-40.2011.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONERIO CASTANHA - CPF: 221.926.388-68 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA DAR PROSSEGUIMENTO A EXECUÇÃO FISCAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PROVIDO E DETERMINADA A BAIXA DOS AUTOS PARA ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS – PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.

1.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 devem ser aplicadas apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

2.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

3.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo os autos voltarem ao juízo de primeiro grau para o seu devido prosseguimento e/ ou análise das demais matérias arguidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001359-40.2011.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
ONÉRIO CASTANHA
,
julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 9351/2006.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não se pode considerar o prazo de 03 (três) anos para prescrição intercorrente na hipótese, porque tanto a Lei Federal 9.873/99 como o Decreto Federal no 6.514/2008 (posterior à lavratura do auto de infração) se referem ao âmbito da Administração Pública Federal.

Ainda, afirma que não pode ser aplicado o Decreto Estadual no 1.986/2013, por este ter entrado em vigência apenas em 2013, tendo o auto de infração sido lavrado em 2000.

Aduz que, no caso, deve ser aplicado o Decreto Lei no 20.910/32 que é silente sobre a prescrição intercorrente, de modo que o instituto sequer poderá incidir, visto que a regra geral prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 trata da prescrição da pretensão punitiva, que se refere ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fim de reformar a sentença combatida, afastando a prescrição intercorrente decretada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 123345630).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001359-40.2011.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
ONÉRIO CASTANHA
,
julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 9351/2006.

O cerne da questão se cinge na possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 9351/2006.

O juízo
a quo
, ao julgar procedente a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição intercorrente, manifestou-se nos seguintes termos:

“Analisando o Processo Administrativo, tem-se o seguinte:

O auto de infração foi emitido em 24/05/2000.

Em 18/09/2000, deu-se decisão arbitrando multa em relação ao dano ambiental casado.

Homologou-se o auto de infração, isto em 25/09/2000.

Expediu-se ofício de intimação ao requerido.

Juntou-se recurso administrativo em 16/06/2001.

Andamento de remessa para análise e parecer datado de 30/07/2001.

Em seguida, reconheceu-se a tempestividade do recurso administrativo interposto (08/10/2007).

Em 25/02/2008, remeteu-se os autos ao Assessor Jurídico do CONSEMA, isto para análise dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpridos os requisitos, os autos foram encaminhados para a Junta de Julgamento de Recursos, isto em 27/02/2008.

Em 29/02/2008, proferiu-se despacho determinando a distribuição do processo para emissão de voto pela Sra. Gisele Marques Mateus.

Proferido voto pela Sra. Gisele Marques Mateus (representante da SEDUC).

Expedido ofício circular informando data para julgamento.

Juntou-se aos autos acórdão do CONSEMA n. 183/08, isto em 01/11/2008.

Expedido ofício de intimação do requerido acerca do acórdão proferido.

Assim, analisando as movimentações e datas, verifica-se que o processo administrativo ficou pendente de despacho por mais de 05 (cinco) anos.

(...)

Considerando o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, prejudicada a análise das demais questões (...)”

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despachou ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no § 1o do artigo 1o, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, § 2o, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, § 2o, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Analisando o Processo Administrativo objeto da demanda, tem-se que o auto de infração foi emitido em 24/05/2000 e em 18/09/2000, deu-se decisão arbitrando multa em relação ao dano ambiental casado, homologado em 25/09/2000.

Assim, verifica-se que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Igualmente, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em 2000, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, importante trazer à baila o seguinte aresto:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Com essas considerações, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Contudo, na referida norma inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido
. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER STAVARENGO, OAB/MT11665-O.

Pela ordem, excelência.

Queria apenas alertar ao eminente relator que, como, neste caso, o juiz de piso reconheceu a prescrição intercorrente, a apelação veio neste sentido, e, na exceção de pré-executividade perante o juiz de piso, eu estava arguindo as outras prescrições também.

Como vossa excelência votou no sentido de dar provimento à apelação para que a execução tivesse continuidade, queria fazer um apelo para fosse no sentido de que o juízo revisasse as arguições para a questão da prescrição intercorrente sem conceder a prescrição intercorrente, porque senão ele vai entender que a corte falou que não tem prescrição. E a corte só analisou a prescrição intercorrente neste caso, se eu bem entendi.

Era nesse sentido que queria intervir, para que o relator mudasse o dispositivo do voto dele.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Mantenho meu voto, porque o fiz estritamente nos limites do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e a Câmara declarou que não há prescrição intercorrente.

Outros pedidos, que não foram alegados, a Câmara está anulando a sentença do juiz de piso e, evidentemente, este analisará outros pedidos de vossa excelência, pois o mesmo disse que declarava a prescrição, ficando prejudicados os demais pedidos.

Se a decisão foi reformada, voltara para ele apreciar os pedidos.

Estou simplesmente dando provimento para cassar a sentença e prosseguir a execução. Como existem outros pedidos, o juiz certamente os analisará.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VALTER STAVARENGO, OAB/MT11665-O.

No intuito de ajudar a justiça a ter um melhor resultado, acrescento que, muitas vezes, não é assim que o magistrado interpreta e, às vezes, um vocábulo a mais na ementa ajuda a ter a interpretação correta. Senão daqui uns dias voltarei com outro recurso, por conta disso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Eminente relator,

Há possibilidade de atender ao pleito da parte e incluir no voto que está afastando exclusivamente a prescrição?

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Retifico meu voto e reformo a sentença para determinar o prosseguimento da execução, acrescentando que deve o juiz de piso analisar os demais pedidos da parte.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

De acordo.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023